Tribunal: STF
Processo: HC 193394
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadequação da via eleita, porquanto empregado o writ para o fim de assegurar o trânsito de recurso não conhecido pela instância de origem.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte entende absolutamente inadmissível a oposição de embargos de declaração em face de decisão que, proferida em sede de controle prévio de admissibilidade de recurso extraordinário, nega trânsito ao apelo extremo. Precedentes.



    4. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    5. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade hábeis a autorizar a concessão da ordem.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.